Tribunal: CARF
Processo: 10860.721057/2017-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
SUCESSÃO EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE DO SUCESSOR.
Constatada a ocorrência de sucessão empresarial, o adquirente do fundo de comércio é responsabilizado integralmente pelas contribuições previdenciárias devidas pelo alienante até a data da sucessão.
GRUPOECONÔMICO.CARACTERIZAÇÃO. SOLIDARIEDADE PASSIVA. SÚMULA CARF 210. INCISO IX DO ART. 30 DA LEI No 8.212/91.
Na presença de elementos que apontam para a existência de grupo econômico entre empresas, correta a atribuição responsabilização solidária pelo crédito tributário objeto do lançamento, sem necessidade de demonstração de interesse comum. Inteligência da Súmula CARF no 210 c/c inciso IX do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONFIGURAÇÃO CONDUTAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 71, 72 E 73 DA LEI No 4.502 DE 1964. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. SITUAÇÃO QUE CONSTITUI O FATO GERADOR.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito caracteriza-se quando a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição, comprovado o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito.

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10860.721057/2017-26
ACÓRDÃO
2201-012.658 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RNLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA
PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno
do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão
recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da
decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
SUCESSÃO EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE DO SUCESSOR.
Constatada a ocorrência de sucessão empresarial, o adquirente do fundo
de comércio é responsabilizado integralmente pelas contribuições
previdenciárias devidas pelo alienante até a data da sucessão.
GRUPOECONÔMICO.CARACTERIZAÇÃO. SOLIDARIEDADE PASSIVA. SÚMULA
CARF 210. INCISO IX DO ART. 30 DA LEI No 8.212/91.
Na presença de elementos que apontam para a existência de grupo
econômico entre empresas, correta a atribuição responsabilização solidária
pelo crédito tributário objeto do lançamento, sem necessidade de
demonstração de interesse comum. Inteligência da Súmula CARF no 210
c/c inciso IX do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONFIGURAÇÃO CONDUTAS PREVISTAS
NOS ARTIGOS 71, 72 E 73 DA LEI No 4.502 DE 1964. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado
que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas
hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964.
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.658 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721057/2017-26
2
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que
alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força
da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106,
II, “c”, do Código Tributário Nacional.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM.
SITUAÇÃO QUE CONSTITUI O FATO GERADOR.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
caracteriza-se quando a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o
ato e com a pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição,
comprovado o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas
consciente, na configuração do ato ilícito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial aos recursos voluntários para reduzir a multa de ofício aplicada ao percentual de 100%, em
virtude da retroatividade benigna.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Weber Allak da Silva, Luana
Esteves Freitas, Cleber Ferreira Nunes Leite, Lilian Claudia de Souza (substituto[a] integral), Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 1208
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.658 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721057/2017-26
3
RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Por esclarecedor, utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no
acórdão de piso (fls. 935/937):
Trata-se de Auto de Infração de contribuições sociais, incidente sobre o total das
remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais,
relativo ao período de 01/2013 a 12/2013, no valor consolidado de R$
1.974.702,24, a seguir discriminados:
(...)
Consta do Relatório Fiscal que a empresa RN LOGISTICA DISTRIBUIÇÃO LTDA -
ME - CNPJ: 05.195.097/0001-59, doravante "RN LOGISTICA" foi sucedida de fato
pela RNLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME - CNPJ: 23.229.2112/0001-40,
doravante citada como "RNLOG" em 04/12/2015. O crédito tributário constituído
é relativo às contribuições previdenciárias devidas e não declaradas/recolhidas,
incidentes sobre Bases de Cálculos Declaradas (01/2013 a 12/2013) e Não
Declaradas (13/2013). A presente ação fiscal lançou na sucessora RNLOG, nos
termos dos arts. 132 e 133 do CTN, as contribuições sociais devidas pelas RN
LOGÍSTICA, devido esta ter se auto enquadrado indevidamente como optante
do Simples Nacional.
Relata o Auditor-Fiscal que no transcurso dos procedimentos fiscais foram
constatadas diversas ações, manipulações e omissões cometidas pelo
contribuinte, por seus dirigentes e por outras empresas partícipes, que em
conjunto implementaram um esquema de sonegação fiscal. Tal esquema
constituía-se na constante rotatividade de abertura e encerramento de empresas
e estabelecimentos, bem como nas frequentes admissões e desligamento de
trabalhadores, na mudança de endereços e nos seus quadros societários. O
conjunto probatório exposto constata a existência de um grupo de empresas
constituídas sob administração dos verdadeiros donos, ARLETE SANTOS DA SILVA
e RODRIGO ALVES NAVARRO. Tal esquema ocorreu com a participação da extinta
"RN LOGISTICA", que a partir de 09/2015 foi sucedida pela "RNLOG", que passou a
atuar juntamente com as empresas RN EXPRESS E COURIER e RN EXPRESS. Ficou
caracterizado na ação fiscal a existência de várias empresas sobrepostas, com a
mesma atividade, mesmo endereço, mesma finalidade, praticantes do mesmo
fato gerador. Tais fatos levaram a constatação da existência de um grupo
econômico, o que torna todas estas empresas solidárias em relação as
contribuições sociais apuradas. A Fiscalização também entendeu restar
evidenciado a responsabilidade tributária solidária dos administradores (Arlete
Santos da Silva e Rodrigo Alves Navarro) que agiram com excesso de poder,
infração a lei, contrato social ou estatutos. A responsabilidade solidária atribuída
aos citados administradores é com fulcro no inciso I do art. 124 e inciso III do art.
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.658 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721057/2017-26
4
135, e das pessoas jurídicas (RN COURIER e RN EXPRESS). A multa aplicada foi no
percentual de 150% pois foi constada a prática da sonegação, fraude e conluio
pelas empresas, consoante os artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64. Consta, ainda, da
autuação que a empresa RNLOG foi autuada por descumprimento de obrigação
acessória, por não ter apresentado a escrituração contábil.
Das Impugnações
A contribuinte foi cientificada dos Autos de Infração na data de 06/11/2017, por
meio de Edital (fl. 681), e apresentou Impugnação (fls. 733/767), na data de 28/11/2017 (fl. 731),
por meio da qual alegou, em breve síntese, as razões que sintetizo nos tópicos abaixo:
I – Da inexistência de sucessão empresarial entre a RNLOG Transportes e Logística
Ltda. E a Logística Distribuição Ltda. – ME;
II – Da inadmissível responsabilidade solidária;
III – Da ausência de grupo econômico – não preenchimento dos requisitos legais
dos artigos 124 a 128 do CTN e artigo 494 da IN 971/2009;
IV – Da não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas devidas a
terceiros e sobre o RAT;
V – Das multas aplicadas em 150% do valor do tributo – caráter confiscatório.
A responsável RN EXPRESS E COURIER DO BRASIL EIRELI LTDA, foi cientificada dos
Autos de Infração na data de 22/09/2017, por via postal, conforme Aviso de Recebimento
acostado à fl. 672, e apresentou Impugnação (fls. 693/721), na data de 24/10/2017 (fl. 690), na
qual alegou, em breve síntese, as razões que sintetizo nos tópicos abaixo:
I – Preliminar – Nulidade do Auto de Infração – cerceamento ao direito de defesa;
II – Mérito
(a) Da inexistência de sucessão entre a RN Distribuição e Logística e a RNLOG;
(b) Da inadmissível responsabilidade solidária;
(c) Da ausência de grupo econômico – não preenchimento dos requisitos legais –
artigos 124/128 do CTN e artigo 494 da IN 971/2009 da RFB;
(d) Da multa de ofício qualificada – caráter confiscatório.
Os responsáveis solidários pessoas físicas, Arlete Santos da Silva e Rodrigo Alves
Navarro, foram cientificados dos Autos de Infração na data de 06/11/2017, por meio de Edital (fls.
683/684,
respectivamente),
e
apresentaram
Impugnação
(fls.
807/84
e
771/799,
respectivamente), na data de 04/12/2017 (fls. 804 e 768), embora em petições apartadas,
contendo os mesmos argumentos das demais impugnações, pugnando pela exclusão da
responsabilidade tributária que lhes fora atribuída.
Da Decisão em Primeira Instância
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.658 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721057/2017-26
5
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba –
DRJ/CTA, em sessão realizada em 30/07/2018, por meio do acórdão no 06-63.320 (fls. 934/955),
julgou improcedente as impugnações apresentadas, cujo acórdão restou assim ementado (fl. 934):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2013 a 31/12/2013
SUCESSÃO TRIBUTÁRIA. CONTINUIDADE DE ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE DAS
CONTRIBUIÇÕES.
De acordo com o art. 133 do Código Tributário Nacional - CTN, a pessoa natural ou
jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de
comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a
respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome
individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento
adquirido, devidos até à data do ato.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI. DIRETORES. REPRESENTANTES
DE PESSOA JURÍDICA.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SONEGAÇÃO OU FRAUDE.
A multa de ofício qualificada de 150% é aplicável quando caracterizada a prática
de sonegação ou fraude com o objetivo de reduzir o montante das contribuições
devidas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Dos Recursos Voluntários
A contribuinte e os responsáveis solidários foram intimados do resultado do
julgamento de primeira instância e interpuseram Recursos Voluntários únicos, em peças
apartadas, nos quais repisam os mesmos argumentos apresentados nas Impugnações:

Data de citação
Data Protocolo RV
Contribuinte
RNLOG Transportes e Logística Ltda
16/08/2018 (fl. 979)
31/08/2018 (fl. 985) – RV
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.658 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721057/2017-26
6

(fls. 987/1016)
Responsáveis

Arlete Santos da Silva
20/08/2018 (fl. 983).
17/09/2018 (fl. 1139) – RV
(fls. 1141/1176)
Rodrigo Alves Navarro
20/08/2018 (fl. 984).
17/09/2018 (fl. 1104) – RV
(fls. 1109/1136)
RN EXPRESS E COURIER DO BRASIL –
EIRELI
22/08/2018 (fl. 981)
12/09/2018 (fl. 1017) – RV
(fls. 1021/1048)
RN EXPRESS S/C LTDA
22/08/2018 (fl. 982).
12/09/2018 (fl. 1058) – RV
(fls. 1063/1099)
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
Os recursos voluntários são tempestivos e atendem às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.
Da Responsabilidade por Sucessão Empresarial
RNLOG Transportes e Logística Ltda e RN Logística Distribuição Ltda - ME
Acerca da sucessão empresarial entre as empresas RNLOG Transportes e Logística
Ltda e RN Logística Distribuição Ltda – ME, e a respectiva responsabilidade tributária, tendo em
vista os Recorrentes apenas repisam os mesmos argumentos apresentados nas Impugnações, os
quais foram adequadamente enfrentados na decisão recorrida, adoto os fundamentos do voto
condutor do Acórdão de Impugnação recorrido, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF
n.o 1.634/2023, para manter a decisão de primeira instância, mediante a reprodução do seguinte
excerto (fls. 942/946):
Sucessão Empresarial entre a RNLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA e a RN
LOGÍSTICA DISTRIBUIÇÃO LTDA – ME
Neste tópico os Impugnantes alegam que a sucessão entre as empresas RN
LOGISTICA e a RNLOG somente ocorreria se o sócio da empresa extinta explorasse
continuadamente a atividade exercida em outro pessoa jurídica, fato este não
comprovado.
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.658 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721057/2017-26
7
O sócio Sr. Rodrigo Navarro era o único sócio persistente na RN LOGISTICA
quando de sua liquidação voluntária, e que a RNLOG foi constituída pela Sra Arlete
Santos da Silva e o Sr. Cícero de Araújo da Silva, sendo assim, não existiriam sócios
remanescentes em atividade continuada, como determina a legislação para se
caracterizar a sucessão, a tese não convence.
É importante trazer os elementos fáticos demonstrados pela Fiscalização a
respeito da sucessão de fato ocorrida da RN LOGISTICA pela RNLOG:
SUCESSÃO DE FATO - CONCLUSÃO
81. Por todo o exposto e da análise dos vários documentos e planilhas
anexadas, concluiu-se que ocorreu a responsabilidade por sucessão da
empresa “RNLOG”, pelos débitos tributários da “RN Logística” aqui
lavrados, nos termos previstos nos artigos 132 e 133, do Código Tributário
Nacional – CTN e artigos 496 e 497, parágrafo único, da IN/RFB no
971/2009, pelos seguintes elementos fáticos:
a) o mesmo objeto social das empresas sucedida e sucessora, configurado
pelo código CNAE “4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto
produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional”;
b) os empregados informados em GFIP da competência 08/2015 da
empresa “RN Logística” continuaram a prestar serviços na empresa
“RNLOG”, como se observa nas planilhas objeto dos anexos VI e VII,
confeccionadas com base nas informações transmitidas por ambas as
empresas em GFIP e coletadas nos sistemas informatizados da Receita
Federal do Brasil;
c) não houve solução de continuidade nos vínculos trabalhistas de 91,30%
dos trabalhadores, tendo em vista que 84 dos 92 empregados que
constaram na Gfip 08/2015 da “RN Logística”, no CNPJ 05195097000159,
foram listados no mês seguinte 09/2015, na Gfip da empresa sucessora
“RNLOG”, CNPJ 23229212000140;
d) da mesma forma, não houve qualquer interrupção na prestação de
serviços de transportes, mantendo-se a mesma logística e o mesmo
processo operacional da empresa que se manteve com os mesmos
trabalhadores e clientes;
e) a constituição da “RNLOG” objetivou apenas a transferência dos
trabalhadores
para
uma
nova
empresa,
sem
antecedentes
tributários/fiscais, que permitissem a adesão ao Simples Nacional;
f) quadros societários compostos, em regra, por pessoas com vínculos
consanguíneos e parentes, em linha reta ou colateral até o 4o (quarto) grau;
g) as alterações dos quadros societários constituíram-se em uma
formalidade fictícia, tendo em vista que os verdadeiros donos, Rodrigo e
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.658 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721057/2017-26
8
Arlete, continuaram a administrar, tanto a extinta quanto a “nova
empresa”, ele travestido de empregado e ela na condição de sócia
minoritária;
h) a inclusão do empregado Sr. CICERO ARAUJO DA SILVA como sócio
majoritário caracterizou-se como conduta dolosa de a interposição de
pessoas, conhecido na linguagem coloquial como "utilização de laranjas";
i) a mesma situação se verifica com a entrada NICOLE NAVARRO, filha dos
proprietários;
j) Rodrigo Alves Navarro verdadeiro dono e único sócio remanescente da
sucedida “RN Logística” foi admitido como empregado da “RNLOG”, a partir
de 01/10/2015, ou seja, um mês após a constituição da empresa sucessora
“RNLOG”, CNPJ 23229212000140;
k) O endereço da sede da “RNLOG” é o mesmo da residência de Arlete,
Rodrigo e Nicole, sendo obvio que ali não se dispõe das condições de
operacionalização e funcionamento de uma empresa de transportes de
cargas;
l) Nas “Informações de remessa/Responsável” (PFF_08), constam no quadro
“Informações do Responsável”, os mesmos endereços de e-mail
(@rnlogistica.com.br) e número de telefone;
m) A declaração constante da Gfip 09/2015 da empresa “RNLOG” sucessora
da “RN Logística”, ao reconhecer a sucessão de fato, informando o código
de transferência “N3 - Empregado proveniente de transferência de outro
estabelecimento da mesma empresa ou de outra empresa, sem rescisão de
contrato de trabalho”, conforme detalhado no ANEXO VII – TRANSFERÊNCIA
DE TRABALHADORES DO CNPJ 05195097000159 PARA O CNPJ
23229212000140 - GFIP 08/2015 E 09/2015”
A questão da sucessão empresarial ficou muito bem caracterizada por meio dos
elementos acima transcritos do Refisc, os quais demonstram as ações, omissões
e manipulações cometidas pelo contribuinte, por seus dirigentes e por outras
empresas partícipes, que, em conjunto, de forma metódica e intencional,
objetivaram ocultar fatos geradores por meio de sonegação fiscal.
É possível constatar os vínculos entres as pessoas jurídicas e pessoas físicas, pois a
partir de 2005 ingressaram no quadro societário da RN LOGISTICA a Sra Arlete
Santos da Silva e o Sr. Rodrigo Alves Navarro, sendo que de 01/11/2011 até a sua
baixa 04/12/2015, restou apenas o Sr. Rodrigo Navarro. É de se ressaltar que a RN
LOGISTICA é uma empresa com responsabilidade limitada e nestas situações em
que há a falta de recomposição do quadro societário no prazo de 180 dias, a
empresa restaria dissolvida, nos termos do art. 1.033, IV da Lei no 10.406/2002 -
Código Civil. Tal fato demonstra a irregularidade no funcionamento da empresa
RN LOGISTICA, que como veremos foi "liquidada de forma voluntária" como meio
de escapar do recolhimento dos tributos por ela devidos.
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.658 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721057/2017-26
9
Consta do Refisc, item 34, que os mesmos sócios também integram e integraram
em determinado período os quadros sociais de outras três empresas, inclusive o
Sr. Rodrigo Navarro teria sido contratado pela RNLOG como empregado. Nos
tópicos (Dos CNPJ VINCULADOS: PORTE, LOCALIZAÇÃO, PERÍODOS E SITUAÇÃO e
DOS VÍNCULOS DE PARENTESCO ENTRE OS SÓCIOS DAS EMPRESAS) do Refisc a
Fiscalização demonstra os diversos estabelecimentos das empresas vinculadas,
com suas localizações, porte, a existência de vínculos matrimoniais, de união
estável ou de parentesco entre as pessoas envolvidas, demonstrando que de fato
houve a continuidade das atividades da RN LOGISTICA por meio da RNLOG e das
empresas do grupo.
É de se destacar que no tópico do Refisc (DOS QUADROS SOCIETÁRIOS) é possível
ter uma visão geral das movimentações societárias de todas as empresas
arroladas, como a rotatividade entre os membros e as PJ do grupo, especialmente
os agentes principais: Arlete Santos da Silva e Rodrigo Alves Navarro. O mesmo
ramo de atividade das empresas, qual seja, a área de transportes de cargas e
encomendas denota sem dúvida que o grupo operava no mesmo ramo de atuação
econômica, inclusive, tal fato facilitaria que a rotatividade do endereço de suas
sedes, e algumas situações era utilizado o mesmo endereço por mais de uma
empresa do grupo. Ora, a utilização do mesmo fundo de comércio de uma
empresa extinta nada mais demonstra que apesar de formalmente extinta as suas
atividades comerciais não sofreram nenhuma solução de continuidade, pelo
contrário, suas atividades continuaram sendo desenvolvidas, porém por outras
empresas do grupo econômico.
Outro ponto essencial para a caracterização da continuidade da atividade
desenvolvida pela RN LOGISTICA foi o fato de que a RNLOG foi constituída com a
finalidade de abrigar os trabalhadores, inclusive tal fato resta evidenciado na GFIP
de 09/2015 da RNLOG que informa o código transferência dos empregados da
mesma empresa ou de outras empresas, sem rescisão de contrato de trabalho.
Assim, entendo que resta caracterizado que a RNLOG ao receber os empregados
da RN LOGISTICA, sem a rescisão dos contratos de trabalho na empresa de
origem, passa a ser a responsável pelos pagamentos das contribuições
previdenciárias devidas, uma vez que faticamente estaria continuando as
atividades como sucessora da empresa extinta.
Diante do todo o exposto mostra-se correto o entendimento da Fiscalização ao
considerar que houve a sucessão empresarial da RN LOGISTICA pela empresa
RNLOG, uma vez que as situações reportadas apontam para existência da
sucessão empresarial, uma vez que houve a continuidade da exploração dos
negócios, a utilização dos mesmos empregados e os vínculos familiares na
administração da sucedida e sucessora, demonstrando de fato o processo
sucessório, nos termos do art. 132 e 133 do CTN e a IN RFB no 971/09.
O que se verifica no caso é que mesmo que não haja um documento formal que
demonstre a aquisição do estabelecimento comercial por outra empresa a
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.658 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721057/2017-26
10
sucessão de empresa resta caracterizada quando os elementos de convicção são
suficientes para entender que houve a continuidade da atividade, ainda mais
quando resta simulada a conduta dos administradores que tentam fugir ao
pagamento de tributos emprestando ao estabelecimento a aparência de uma
atividade nova, desvinculada da anterior. Neste sentido, são os julgados trazidos
pela Fiscalização em seu relatório. Vejamos.
[...]
Alega o Impugnante de que seria necessário que o sócio da empresa extinta,
necessariamente, deveria ter continuado com a exploração do negócio para se
caracterizar a sucessão entre empresas. É importante lembrar que tal condição,
por si só, não afastaria a sucessão empresarial, ainda mais, que no caso, ficou
demonstrado os vínculos de parentesco entre os sócios destas empresas, a
continuidade da atividade, o emprego dos mesmos servidores, todos estes
elementos denotam que a realidade fática é a ocorrência da sucessão pela RNLOG
das atividades desenvolvidas pela RN LOGISTICA.
No que ser refere à alegação do Impugnante de que para haver a
responsabilidade por sucessão deveria existir uma vinculação com o fato gerador,
tem-se por insubsistente.
A responsabilidade dos créditos tributários devidos pela sucessora está amparada
nos termos do art. 132 e 133 do CTN e dos arts. 496 e 497 da IN RFB no 971/09, e
nestes artigos não há menção de haja a necessidade que a empresa sucessora
tenha participado do fato gerador das contribuições da empresa sucedida.
Vejamos.
Dispõem os artigos no 132 e 133 do CTN - Lei no 5.172, de 25/10/1966:
“Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão,
transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos
tributos devidos até à data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado
fusionadas, transformadas ou incorporadas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção de
pessoas jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva
atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente, ou seu espólio,
sob a mesma ou outra razão social, ou sob firma individual.
Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de
outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial,
industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma
ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos
tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à
data do ato:
I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria
ou atividade;
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.658 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721057/2017-26
11
II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou
iniciar dentro de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade
no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão.
DA SUCESSÃO DE EMPRESAS
Art. 496. A empresa que resultar de fusão, transformação, incorporação ou
cisão é responsável pelo pagamento das contribuições sociais
previdenciárias e das contribuições destinadas às outras entidades ou
fundos, devidas pelas empresas fusionadas, transformadas, incorporadas ou
cindidas, até a data do ato da fusão, da transformação, da incorporação ou
da cisão.
Art. 497. A aquisição de estabelecimento comercial, industrial ou
profissional e a continuação da exploração do negócio, mesmo que sob
denominação social, firma ou nome individual diverso, acarretam a
responsabilidade integral do sucessor pelas contribuições sociais devidas
pelo sucedido.
Parágrafo único. A responsabilidade será subsidiária, caso o sucedido inicie,
dentro de 6 (seis) meses, a contar da data da alienação, nova atividade, no
mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão, ou, nesse
período, a ela dê prosseguimento.”
Necessário se faz que haja a continuidade da atividade da empresa extinta por
outra(s) empresa(s), como restou plenamente comprovado no presente caso.
Desse modo, neste ponto, não há reparos a serem feitos no lançamento, tampouco
na decisão de piso.
Do Grupo Econômico
Acerca da existência do grupo econômico entre as empresas RN Express e Courier
do Brasil Eireli – EPP, RNLOG Transportes e Logística Ltda – ME e RN Logística Distribuição Ltda –
ME, as Recorrentes também repisaram os mesmos argumentos expostos em suas impugnações, o
que demonstra um mero inconformismo com a decisão de piso, adoto como razões de decidir os
fundamentos expostos no voto condutor do acórdão recorrido (artigo 114, § 12, inciso I da
Portaria MF no 1.634 de 2023), mediante a reprodução do seguinte excerto (fls. 946/949)
Do Grupo Econômico e da Responsabilidade Solidária
Os Impugnantes alegam que a responsabilidade tributária solidária é excepcional
e regulada restritivamente na lei tributária, ainda que as empresas participem de
mesmo grupo econômico. Explica que somente se a sociedade tiver
comprovadamente interesse comum na situação que constitua o fato gerador é
que será possível a responsabilização solidária, nos termos do art. 124, I do CTN.
Vale lembrar que a Fiscalização descreve pormenorizadamente no tópico (VIII -
DAS AÇÕES, OMISSÕES E DA CONDUTA CONTUMAZ) como se dava o
relacionamento entre as empresas arroladas e seus sócios administradores. Neste
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.658 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721057/2017-26
12
é possível constatar, como já vimos no presente voto, que as empresas e seus
administradores, em conjunto, implementaram um esquema de sonegação fiscal,
com o objetivo de ocultar fatos geradores, obter ganhos financeiros.
Neste ponto, é importante citar as conclusões trazidas pela Fiscalização a respeito
de como funcionava a estrutura organizacional, a divisão de obrigações destas
empresas e de seus administradores:
67. A empresa mãe, atualmente a RN EXPRESS E COURIER DO BRASIL -
EIRELI – EPP, CNPJ RAIZ 03243739, iniciada em 19/05/1999 como ME, e que,
a partir de 08/07/2013, foi transformada para empresa individual EPP, por
causa de seu faturamento não poderia aderir ao SIMPLES NACIONAL; assim,
para usufruir dos benefícios fiscais concedido pelo sistema, foi constituída
outra PJ, a RNLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA – ME, CNPJ
23229212000140, a qual, a partir de 08/09/2015 - substituiu a RN
LOGISTICA DISTRIBUICAO LTDA – ME, CNPJ 05195097000159, para assumir
as despesas operacionais e de mão de obra, enquanto o faturamento
concentra-se no CNPJ 03243739, cabendo, finalmente ao CNPJ 01090383 a
movimentação financeira.
68. A pessoa jurídica mãe possui massa salarial ou faturamento
incompatível com o limite estabelecido para adesão, daí a abertura de
empresas que possam se inserir nas condições para opção. Assim, a
constituição desse tipo de empresa e a sua existência destina‐se tão
somente à contratação e remuneração dos funcionários de outra empresa
(empresa mãe), confundindo‐se a gestão de ambas. Trata‐se de ato
simulado em que a contratação de segurados, através das empresas
interpostas, visa redução dos encargos sociais e previdenciários, e nas quais
ocorrem frequentemente as seguintes situações: a) as empresas exercem as
mesmas atividades ou atividades complementares; b) comumente
compartilham os mesmos espaços físicos, não havendo como distinguir os
funcionários, setores, veículos, maquinários e matéria-prima de cada uma;
c) os funcionários respondem a uma única administração.
69. Conforme consta da tabela “Tabela XXI – Opção - Simples Nacional X
Gfip, até 03/2017”, TODAS as empresas do grupo foram declaradas como
optantes, sendo que a única que realmente detinha formalmente essa
condição seria o CNPJ 23229212000140. O grupo, sob a administração dos
seus reais proprietários, ARLETE SANTOS DA SILVA e RODRIGO ALVES
NAVARRO gerenciou o funcionamento das empresas, através de interpostas
pessoas, físicas e jurídicas, fazendo com que as empresas CNPJ 03243739 e
CNPJ 05195097, obtivessem, ainda que de forma irregular, os benefícios da
Lei Complementar n° 123, de 14/122006, alocando os funcionários para
essas empresas, com o objetivo de reduzir o pagamento dos tributos
federais e municipais, bem como o não pagamento das contribuições
previdenciárias patronais e para outras entidades e fundos. Por sua vez, ao
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.658 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721057/2017-26
13
CNPJ 0109038, que não manteve trabalhadores e nem auferiu receitas,
coube a função de abrigar as movimentações financeiras, para aportes
estratégicos nas demais empresas do grupo, ou mesmo, outras
movimentações de interesse das pessoas envolvidas.
O que se observa do relacionamento entre estas empresas é a evidente formação
de grupo econômico, pois não há necessidade de um vínculo societário ou
verticalizado, basta haver cooperação, convergência de interesses, com bem
define os arts. 494 e 495 da IN RFB no 971/09:
“CAPÍTULO III DO GRUPO ECONÔMICO Art. 494. Caracteriza-se grupo
econômico quando 2 (duas) ou mais empresas estiverem sob a direção, o
controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
Art. 495. Quando do lançamento de crédito previdenciário de
responsabilidade de empresa integrante de grupo econômico, as demais
empresas do grupo, responsáveis solidárias entre si pelo cumprimento das
obrigações previdenciárias na forma do inciso IX do art. 30 da Lei no 8.212,
de 1991, serão cientificadas da ocorrência.”
Diversamente do que entende os Impugnantes houve a comprovação do interesse
comum no fato gerador, previsto no inciso I do 124 do CTN, por parte das
empresas.
Entendo que ficou demonstrada como operavam as empresas do grupo
econômico e que a RNLOG foi constituída unicamente para absorver os
empregados da RN LOGISTICA que estava sendo extinta com um enorme passivo
fiscal, pois esta sabidamente estava enquadrada irregularmente no Simples
Nacional. Ora, nesta situação havia sim interesse comum em não pagar o débito
gerado na RN LOGISTICA. Ao suceder os empregados e as atividades da RN
LOGISTICA tem-se que as empresas participavam em conjunto da materialidade
do fato gerador, pois tinham interesse comum na sua ocorrência. Assim, ao se
considerar que o empreendimento seria o mesmo, nada mais correto em se
analisar as empresas em seu conjunto, o que caracterizaria o interesse comum no
fato gerador das contribuições apuradas.
Além do mais, a responsabilidade solidária entre grupos econômicos tem previsão
legal expressa no inciso IX do art. 30 da Lei no 8.212/91 (responsabilidade por
grupo econômico).
O art. 124, inciso II do CTN dispõe que são solidariamente obrigadas as pessoas
expressamente designadas por lei, e dessa regra geral decorrem as disposições
específicas de responsabilidade solidária para as contribuições previdenciárias,
qual seja, empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza,
conforme previsto no inciso IX do art. 30 da Lei no 8.212/91 e art. 222 do Decreto
no 3.049/99.
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.658 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721057/2017-26
14
Desta forma, a norma imprescindível que determina a responsabilidade solidária
para fins da legislação previdenciária e que se amolda, também, ao caso é o inciso
IX do art. 30 da Lei no 8.212/91, e que foi perfeitamente inserida no Relatório
Fiscal, conforme abaixo:
“Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta
Lei;”
De acordo com o mencionado dispositivo o legislador, sabiamente, quis abarcar
grupos econômicos de qualquer natureza, tanto os constituídos formalmente de
acordo com a legislação societária, como os grupos de fato, não regularmente
constituídos.
Ou seja, a abrangência da disposição “de qualquer natureza” do inciso IX do art.
30 da Lei no 8.212/91 é mais ampla que a prevista na Lei no 6.404/1976 e, por
isso, não necessita se revestir das modalidades jurídicas típicas do Direito
Empresarial.
Não se exige, sequer, a prova de sua formal institucionalização cartorial:
pode-se acolher a existência do grupo desde que surjam evidências probatórias
de que estão presentes os elementos da integração entre as empresas.
Em outras palavras, para a caracterização e identificação de “grupo econômico”,
para fins do disposto no artigo 30, inciso IX, da Lei no 8.212, de 1991, o que
importa é a situação real constatada na empresa, ou seja, a verificação dos
vínculos entre as empresas e das circunstâncias em que se constituíram ou
realizam suas atividades, e não apenas a situação meramente formal, de estarem
ou não constituídas como “grupo econômico” na forma da Lei no 6.404, de 1976.
(grifei).
Assim, por grupo econômico de fato entende-se como sendo aquele que, apesar
de não ser dotado de formalização legal, resulta de decisões legítimas de seus
controladores, que, não pretendendo dar à sua organização as características do
"grupo de sociedade" (Lei 6.404, de 15/12/1976), promovem a constituição de
empresas, interligadas entre si e controladas direta ou indiretamente pelo mesmo
grupo de pessoas, sem que se possa inferir, apenas desta circunstância, a
ocorrência de práticas irregulares.
No caso em questão, através dos elementos descritos neste relatório fiscal,
verificou-se a existência de um grupo econômico de fato.
Assim, a responsabilidade solidária do grupo econômico é realidade normativa
inscrita não apenas no inciso IX, do artigo 30, da Lei no 8.212, de 1991, com
respaldo no inciso I, do supracitado artigo 124, mas em outros dispositivos, a
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.658 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721057/2017-26
15
exemplo da regra inserta no parágrafo 2o, do art. 2o, da Consolidação das Leis do
Trabalho, que dispõe: sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada
uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou
administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer
outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego,
solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas.
Diante da descrição contida no Relatório Fiscal, qual seja, a constatação da forma
como se vinculavam as empresas, das circunstâncias em que se constituíram ou
realizavam suas atividades, por meio de um comando único, permite-nos concluir
sem sombra de dúvida, que as empresas compõem um grupo econômico de fato.
Como consequência de tais comprovações surge também a responsabilidade
solidária das empresas arroladas.
Acrescento, ainda, que sobre a responsabilidade tributária das empresas
integrantes do mesmo grupo econômico, seja ele de fato ou de direito, a matéria encontra-se
sumulada neste CARF, de observância obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 210
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse
comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.682; 9202-010.131; 9202-010.178.
Desse modo, mantenho o lançamento tributário, especialmente no que tange a
caracterização do grupo econômico entre as pessoas jurídicas citadas, e, por conseguinte, a
responsabilidade tributária.
Da Incidência de Contribuição Previdenciária sobre Verbas devidas a Terceiros e sobre o RAT
Assim como já haviam feito em suas impugnações, as Recorrentes limitam a tecer
argumentos acerca da inconstitucionalidade e ilegalidade acerca das contribuições previdenciárias
devidas aos terceiros e ao RAT.
As alegações tecidas pelas Recorrentes não comportam acolhimento.
Isso porque, uma vez vigente a lei, esta goza presunção de constitucionalidade, não
cabendo ao aplicador negar sua aplicação sob argumentos desta natureza. No caso, aplica-se,
ainda, a Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
Fl. 1221
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.658 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721057/2017-26
16
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Destarte, não há reparos a serem feitos no lançamento.
Da Multa de Ofício Qualificada
Com relação à multa aplicada, assim dispõe o art. 44 da Lei no 9.430, de
27/12/1996, vigente à época da ocorrência do fato gerador:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007)
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Incluída pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o §1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 15 de junho de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Renumerado da alínea “a” pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Renumerado da alínea “b” com nova redação
pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
(Renumerado da alínea “c” com nova redação pela Lei no 11.488, de 15 de junho
de 2007)
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.658 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721057/2017-26
17
A multa qualificada de 150% tem por fundamento o parágrafo 1o do artigo 44 da Lei
no 9.430/1996, transcrito, que trata da qualificação das infrações nos casos previstos nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964:
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72”.
Como se percebe, nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de
75%, estabelecida no inciso I do artigo acima transcrito.
Excepciona a regra a comprovação do intuito doloso, a qual acarreta a aplicação da
multa qualificada de 150%, prevista no § 1o, do artigo 44, da Lei no 9.430 de 1996, com a redação
dada Lei no 11.488, de 15/06/2007.
O conceito de dolo encontra-se no inciso I do art. 18 do Decreto-lei no 2.848, de 07
de dezembro de 1940 - Código Penal, que dispõe ser o crime doloso aquele em que o agente quis
o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo.
No lançamento foi aplicada a multa de ofício no percentual de 150% sobre o valor
do tributo devido. No Relatório Fiscal consta a motivação para o lançamento da multa qualificada,
conforme transcrição (fl. 135):
101. Reiteram-se aqui, para a qualificação da multa aplicada, todos os fatos
narrados e comprovados pelos elementos de prova anexados no presente
lançamento fiscal, que demonstram a ocorrência da sonegação fiscal, com o
evidente intuito de fraude, e em conluio. Restou claro que a empresa “RNLOG”
configura-se, de fato, como a sucessora da “RN Logística”, assim como, as
empresas arroladas são, de fato, um empreendimento único. A divisão artificial
das atividades em várias pessoas jurídicas distintas propiciou a obtenção de
vantagens tributárias indevidas, uma vez que as duas empresas se declararam
indevidamente como optantes pelo SIMPLES NACIONAL e, assim agindo, houve a
supressão das contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre a folha de
pagamento. Cumpre, portanto, a aplicação da multa qualificada no percentual de
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.658 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721057/2017-26
18
150%. Neste sentido caminha a jurisprudência, do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, conforme adiante transcrito:
[...]
A DRJ manteve a qualificação da multa conforme fundamentos que extraio do
acórdão recorrido (fls. 950/951):
Como se pode observar, dentre as hipóteses capituladas no dispositivo transcrito
emerge, em comum, a figura jurídica do dolo. E, na forma antes demonstrada, a
conduta específica e concreta do sujeito passivo, em relação às suas obrigações
fiscais, revela a intenção de reduzir o montante de tributos devidos, mediante
expedientes destinados a subtrair dos cofres públicos parte substancial da
obrigação principal de sua responsabilidade.
O intuito doloso restou, pois, caracterizado pelo conjunto de atos praticados. E,
conforme demonstrado nos autos, a aplicação da multa qualificada encontra
fundamento na constatação de que as empresas na verdade tratam-se de um
empreendimento único, constituídas com a finalidade de sonegar e fraudar, à
medida que desenvolviam em conluio suas atividades empresariais de modo a se
beneficiarem irregularmente de tributação mais benéfica, conforme descrito no
relatório fiscal, no item 101:
[...]
A prática adotada, por conseguinte, enseja a qualificação da multa de ofício, na
forma do art. 44, §1o, da Lei no 9.430, de 1996.
Quanto ao argumento de que a multa qualificada afronta ao princípio do não-
confisco, cabe esclarecer que não compete a esta autoridade julgadora, afastar
por inconstitucionalidade ou ilegalidade conforme alhures esclarecido. Uma vez
positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem questionamentos
acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou, pois o lançamento é uma
atividade administrativa vinculada, conforme disposto no artigo 142 do Código
Tributário Nacional.
Além do que, cumpre informar que não pode ser atendida a solicitação para a
redução da multa qualificada, pelo fato de que não há permissão legal que
autorize este julgador. O percentual da multa de 150% está previsto §1o do art. 44
da Lei no 9.430/96 e uma vez vigente tal normativo legal não cabe afastá-lo.
Assim, deve-se manter a multa qualificada no percentual de 150% na presente
autuação.
Ressalte-se que qualquer conduta dolosa do sujeito passivo, com vistas a reduzir ou
suprimir tributo, estará sempre enquadrada em uma das hipóteses previstas nos artigos 71, 72 e
73 da Lei no 4.502/1964. Portanto, é irrelevante distinguir se a conduta se configurou em
sonegação, fraude ou conluio, bastando apenas que se enquadre em qualquer um dos tipos
Fl. 1224
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.658 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721057/2017-26
19
definidos na citada lei e que no lançamento tenham sido indicadas todas as circunstâncias que
possibilitaram a identificação do elemento subjetivo.
É preciso reconhecer que as hipóteses em que é facultado ao contribuinte realizar
negócios sem ter de contribuir para o fisco são restritas e pressupõem a atuação dentro de limites
impostos pela lei, não havendo espaço para hipóteses de simulação, fraude ou dolo.
Entretanto, havendo simulação, fraude ou dolo, resta caracterizada a evasão fiscal,
forma ilícita de afastar a incidência tributária. Dentro da evasão encontram-se manobras ardilosas
que, depois de ocorrido o fato gerador, visam a desviar a regra de incidência tributária,
abrangendo as mais diversas formas de formas simulação.
Não trata, portanto, o presente lançamento de simples omissão de rendimentos,
mas sim um verdadeiro intuito de fraude praticado pelo sujeito passivo, especialmente no que
tange à criação de pessoa jurídica interposta, com o objetivo de suprimir/reduzir a carga
tributária e enquadramento no regime do Simples Nacional, de forma contrária à legislação
vigente, de modo que inaplicável ao caso a Súmula CARF no 14.
Destarte, não há como considerar involuntária a conduta do contribuinte nem mera
divergência de interpretação fática ou da legislação, o que torna devida a multa qualificada
prevista no artigo 44, inciso I, parágrafo 1o, da Lei no 9.430, de 1996.
Quanto à alegação do caráter confiscatório da multa, a despeito da posição
jurisprudencial mencionada, é uma apreciação a ser feita previamente pelo legislador ou no
controle da constitucionalidade pelo judiciário. Uma vez vigente a lei, esta goza presunção de
constitucionalidade, não cabendo ao aplicador negar sua aplicação sob argumentos desta
natureza.
No que diz respeito à invocação da violação aos princípios constitucionais aplica-se
o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus Conselheiros, cuja redação já
se encontra transcrita neste voto.
Desta forma, deve ser mantida a qualificação da multa de ofício.
Deve-se, porém, aplicar ao caso a retroatividade benigna, diante da superveniência
da Lei no 14.689/2023, que reduziu o percentual da multa qualificada a 100%, dando nova redação
ao art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional, para
reduzir o percentual da multa qualificada ao montante de 100%.
Da Responsabilidade Solidária
Os Recorrentes afirmam que a responsabilidade tributária preconizada nos artigos
124, I c/c 135, III do CTN é subjetiva, de modo que deve ser comprovada a prática de conduta
dolosa (agir com excesso de poder, afronto à lei ou aos dispositivos constitutivos), o que não teria
sido demonstrado pela fiscalização.
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.658 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721057/2017-26
20
Ao contrário do alegado pelos Recorrentes, a fiscalização demonstrou, de forma
pormenorizada e individualizada, os atos praticados pelos gestores, Rodrigo e Arlete, que os
tornou responsáveis solidários, conforme se constata no Relatório Fiscal (fls. 74/149):
DA RESPONSABILIZAÇÃO DOS ADMINISTRADORES
89. É cabível a atribuição da responsabilidade solidária ao gestor de fato da
pessoa jurídica, quando os créditos tributários exigidos no lançamento de ofício
decorrem de infração dolosa à lei. Ou seja, a responsabilidade tributária
decorrente das situações previstas no artigo no 135 do CTN, está ligada à prática
de atos com excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatutos, por
quem não integra a relação jurídico tributária, mas é chamado a responder pelo
crédito tributário em virtude do ilícito praticado. Assim, nas hipóteses contidas no
artigo 135 encontramos duas normas autônomas: uma aplicável em relação ao
contribuinte, aquele que pratica o fato gerador (art. 121, I) e outra em relação ao
terceiro que não participa da relação jurídico tributária, mas que, por violação de
determinados deveres, pode vir a ser chamado a responder pela obrigação.
90. No presente caso, o contribuinte é a empresa “RNLOG”, na condição de
sucessora da “RN LOGÍSTICA” e os terceiros chamados a responder pelo débito
são ARLETE SANTOS DA SILVA e RODRIGO ALVES NAVARRO. Há que se ressaltar
que a responsabilidade aqui imputada é solidária, e não subsidiária. Neste
sentido, cabe, aqui, citar o entendimento manifestado pela douta Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional no Parecer/PGFN/CRJ/CAT no 55/2009, conforme
excerto abaixo transcrito:
[...]
95. Portanto, com base em todo o exposto e com fulcro no inciso I do art. 124 e
inciso III do art. 135 do CTN são solidários e pessoalmente responsáveis os sócios
administradores ARLETE SANTOS DA SILVA e RODRIGO ALVES NAVARRO:
a) tanto pelo seu interesse no resultado econômico obtido por meio da
ocultação/omissão de receitas do Fisco;
b) seja pela utilização indevida da alíquota exclusiva de empresas optantes pelo
Simples Nacional;
c) seja pela criação de empresas de fachada, a fim de dividir entre elas o
faturamento do grupo;
d) pelo esquema por eles impetrado de utilizar-se de interpostas pessoas no
quadro societário da “RNLOG”;
e) pela movimentação financeira e com cartões de crédito incompatíveis, tanto
nas pessoas jurídicas como nas pessoas físicas, em especial a vultosa
movimentação financeira sem origem declarada no CNPJ 01090383000107;
f) pela prestação de informações falsas em Gfips, em especial acerca de
trabalhadores e das indevidas opções ao simples;
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.658 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721057/2017-26
21
g) pela omissão de informações nas DIPJ e DIRPF;
h) pela utilização de terceira pessoa para ocultação de movimentação financeira;
i) terem utilizado em proveito próprio, recursos desviados das empresas, os quais
deveriam ser utilizados para o pagamento de tributos;
j) estabelecimento de contrato fictício de trabalho como empregado no caso do
sr. Rodrigo Navarro;
k) proceder às transferências irregulares de trabalhadores com objetivo de ocultar
fatos geradores, e, por conseguinte, fugir ao cumprimento das obrigações
tributárias e dificultar o conhecimento e a exigência dos créditos tributários
devidos por parte do Fisco;
CONCLUSÃO – RESPONSABILIDADE DOS SUJEITOS PASSIVOS SOLIDÁRIOS
96. Em conclusão, devem ser responsabilizados em razão das condutas
amplamente narradas no presente Refisc, as pessoas físicas e jurídicas, que
tinham por objetivo comum reduzir a incidência de tributos tanto na empresa
fiscalizada, quanto nas demais integrantes do grupo econômico, como ainda, nos
beneficiários finais dos recursos drenados. Ora, os valores desviados poderiam ter
sido pagos na forma de pró-labore ao administrador com a respectiva tributação,
contribuição previdenciária patronal e o IRRF, descontado do beneficiário, em
razão do recebimento dos valores, o que, definitivamente, não ocorreu,
caracterizando-se a infração à Lei. Durante o presente procedimento fiscal doam
constatadas condutas omissivas, ilustradas nas relevantes discrepâncias entre os
valores movimentados nas contas bancárias do grupo e os efetivamente
declarados ao Fisco Nacional - zero em muitos casos. Cabe, portanto, o
enquadramento dos sócios Arlete e Rodrigo nos dois artigos do CTN pelo fato de,
enquanto gestores do grupo, as decisões sobre a omissão em declarações de fatos
geradores de tributos federais, se não foram suas, passaram por seu crivo. Houve
dolo em tais omissões, não há que se falar em erro já que vieram acompanhadas
pela falta de recolhimento dos respectivos tributos e contribuições, em alguns
casos, e pelo seu recolhimento a menor, em outros. Tomemos como exemplo a
declaração falsa feita em GFIP de que a empresa se declarou optante pelo
Simples, sem jamais ter feito esta opção. Primeiramente, cabe destacar que tal
declaração falsa foi prestada durante todos os anos avaliados desde 01/2009, e
não apenas em uma ou outra competência, sendo cessada em apenas uma das
empresas (CNPJ 03243739000112 – meses 04/2017 a 06/2017 - média 03
empregados), e, não por coincidência, a partir do início da ação fiscal, em
04/2017. Em segundo lugar, ainda que se possa admitir que a elaboração e o
envio das GFIPs de uma empresa possam ser feitos por um funcionário ou por
um terceiro (escritório de contabilidade ou algo do gênero), seria de se esperar
que eles estejam sob orientação ou, no mínimo, sob a supervisão de um gestor.
E, por fim, afasta-se completamente a possibilidade de se falar em erro ao
declarar opção pelo Simples em GFIP, o fato dos recolhimentos das contribuições
previdenciárias devidas em todo o período terem sido feitos em GPS (Guias de
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.658 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721057/2017-26
22
Pagamento da Previdência Social) com código de recolhimento 2003, código
destinado exclusivamente ao recolhimento Simples - CNPJ. Desta forma, tivesse a
fiscalizada se equivocado na hora de preencher as suas GFIPs, o que se admite
apenas a título de argumentação, teria, ao menos, efetuado o recolhimento das
contribuições devidas no código correto, qual seja, o código 2100. Não foi o que
ocorreu. Assim, restou comprovada a intenção da empresa de sonegar
contribuições previdenciárias patronais e as contribuições devidas a outras
entidades e fundos, utilizando-se, indevidamente, de código excludente de tais
contribuições às quais a fiscalizada estava obrigada a apurar, declarar em GFIP e
recolher. Esta conduta infratora, dentre diversas outras, ocorreu reiteradamente
desde 01/2009 até a presente data (apenas com a exceção citada acima),
incluindo-se o período compreendido pela auditoria-fiscal. Diante de tudo o que
foi exposto, em relação às pessoas físicas e jurídicas listadas no início deste item,
restou caracterizada a responsabilização passiva solidária, nos termos do art. 124,
inciso I e art. 135, inciso III, e artigos 132 e 133, todos da Lei no 5.172, de 1966
(Código Tributário Nacional
Para esclarecer a amplitude da expressão "interesse comum" constante do artigo
124 do CTN é importante atentarmos que, em matéria tributária, os sujeitos passivos da obrigação
principal são de dois tipos: contribuinte e responsável.
O inciso I do art. 124 do CTN trata da chamada solidariedade de fato entre as
pessoas que tenham "interesse comum" na situação que constitua fato gerador. Todavia, a
sujeição passiva por responsabilidade tributária, nos termos do artigo 128 do CTN, depende de
disposição expressa de lei.
A interpretação conjunta desses dispositivos ajuda a esclarecer o alcance da
expressão "interesse comum" constante do artigo 124, I do CTN. Isso porque, se admitirmos que a
expressão "interesse comum" equivale à "interesse econômico" "interesse de fato” esvaziaríamos
de sentido tanto o inciso II do mencionado artigo, como da norma do artigo 128 do Código
Tributário Nacional.
Assim, ao mencionar "interesse comum" na situação que configura o fato gerador, o
Código está dispondo que a obrigação que surge é uma só, originada por um só fato gerador, na
qual existe mais de uma pessoa concorrendo no acontecimento do mesmo fato, por isso, todos
assumem a condição de sujeitos passivos da obrigação, solidariamente.
Segundo a doutrina dominante “interesse comum na situação que constitua o fato
gerador” não significa interesse econômico da parte, mas sim o interesse jurídico de praticar o
fato gerador em conjunto com o contribuinte. Hugo de Brito Machado, assim exemplifica a
hipótese de solidariedade tributária:
Exemplo típico de solidariedade passiva é o das pessoas casadas em comunhão de
bens, relativamente ao imposto de renda. A obtenção de renda, pelo marido,
interessa à mulher, sendo a recíproca igualmente verdadeira. Por isto, marido e
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.658 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721057/2017-26
23
mulher são solidariamente obrigados ao pagamento do tributo respectivo (Hugo
de Brito Machado, Curso de direito tributário, 11. ed., Malheiros p. 99-100.)
No caso em comento, verifico além do interesse econômico dos sócios pessoas
físicas, também o interesse jurídico, uma vez que Rodrigo era o administrador da empresa RN
Logística, pessoa jurídica a qual informou em GFIP a opção pelo regime do Simples Nacional,
quando sabidamente não era, e, por conseguinte, houve a supressão no recolhimento das
contribuições – patronais, GILRAT e Terceiros – obtendo lucro na sonegação de tributos.
Acrescento, ainda, para compor o presente voto, os fundamentos utilizados pela
DRJ (fl. 954):
Salienta-se que das condutas descritas acima, não menos importante para fins de
imputação de responsabilidade aos administradores, foi a interposição de pessoas
jurídicas ou físicas conhecidas como "laranjas". É de se esclarecer que o grupo
criou empresas de fachada e incluiu empregados e parentes nos seus quadros
societários, que muitas vezes não detinham condições técnicas ou experiência
para ocupar tal posição, para fins de ocultar receitas recebidas e deixar de
recolher tributos. Ora, diante dos elementos coligidos pela Fiscalização deve-se
imputar responsabilidade solidária aos administradores Arlete Santos da Silva e
Rodrigo Alves Navarro.
Especificamente a Impugnante Arlete Alves da Silva argumenta que não pode ser
responsabilizada de forma solidária pelos débitos da RN LOGISTICA, uma vez que
no ano-calendário de 2013, não mais participava do seu quadro societário, pois
retirou-se da sociedade em 2011.
Entendo que no caso ficou claro a forma com que operava o grupo de empresas e
como a Sra Arlete Alves da Silva tinha participação em tais operações, neste
sentido, não se pode excluir tal sócia da responsabilidade solidária pelo simples
fato desta ter retirado da sociedade antes da ocorrência do fato gerador (2013).
Vale lembrar que a Sra Arlete retirou-se da sociedade RN LOGISTICA em 2011,
porém em 2015 constituiu a empresa RNLOG, que foi considerada como
sucessora daquela. Como vimos, ela participou de forma dolosa de toda a
sistemática fraudulenta que envolvia o grupo econômico. Deve-se lembrar que
não se está lidando como uma situação em que um sócio se retira da sociedade
antes da ocorrência do fato gerador e não mais participa de nenhum negócio das
empresas, mas sim, de uma sócia que continua por meio de simulações a operar
os negócios das empresas do grupo de forma fraudulenta.
Assim, no que se refere à atribuição da responsabilidade pessoal (de terceiros), nos
termos do art. 135, III do CTN, restou comprovada a prática de atos dos atos com excesso de
poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, de modo que rejeito as alegações tecidas
pelos Recorrentes, Arlete e Rodrigo.
Conclusão
Fl. 1229
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.658 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721057/2017-26
24
Diante do exposto, voto por conhecer dos Recursos Voluntários para dar-lhes
PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reduzir a multa de ofício aplicada ao percentual de 100%, em
virtude da retroatividade benigna.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 1230
DF CARF MF
Original